Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719484-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas desprovidas de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante apenas afirma que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua real condição financeira. Isso porque colacionou aos autos apenas a declaração de imposto de renda do ano calendário 2023, documento insuficiente para aferir a sua condição financeira. Destaco, ainda, que o pedido de concessão de gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser dirigido ao Juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-lo, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Agravante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstrar as despesas alegadas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora